Tribunal: TJSP
Processo: 2124507-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Cumprimento de sentença. Rejeição da impugnação apresentada. Insurgência. Decisão acertada que merece ser mantida. Preclusão. Questão já analisada em momento anterior. Ausência de interposição de recurso no momento oportuno. Impossibilidade de se deixar perpetuar a discussão. Recurso não provido.